Tribunal: TJBA
Processo: 8093046-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8093046-54.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO APELADO: ANGELA MARIA SANTOS SILVA Advogado(s):GUSTAVO AZEVEDO SOARES SANTOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. DANOS MORAIS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos pela Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra acórdão que negou provimento à sua apelação e manteve sentença de primeiro grau que a condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de conduta inadequada de motorista parceiro. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em obscuridade e omissão ao supostamente não analisar adequadamente a tese de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (motorista parceiro). III. Razões de decidir O acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada a questão da excludente de responsabilidade, concluindo que a conduta do motorista parceiro se insere no risco da atividade da empresa (fortuito interno), não sendo apta a romper o nexo de causalidade. A culpa exclusiva de terceiro apenas afasta a responsabilidade do fornecedor quando o evento danoso for totalmente estranho ao risco inerente à atividade desenvolvida. O que se depreende das razões recursais é o inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscussão do mérito pela via inadequada dos embargos declaratórios. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão embargada mantida integralmente por seus próprios fundamentos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 931; CDC, art. 14, § 3º, II. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8093046-54.2021.8.05.0001, em que figuram como Embargante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e como Embargada ANGELA MARIA SANTOS SILVA, ACORDAM os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA